Tribunal: TJES
Processo: 0002202-63.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002202-63.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JOAO CAITANO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25, corrigidos monetariamente conforme a tabela da Corregedoria Geral da Justiça até a citação e, posteriormente, pela taxa SELIC, além da condenação ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização do seguro DPVAT ao proprietário do veículo inadimplente com o pagamento do prêmio;
(ii) estabelecer a base de cálculo correta para os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da indenização do seguro DPVAT é devido, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo inadimplente, em observância ao caráter social do seguro obrigatório e ao disposto no art. 7º da Lei nº 6.194/1974, bem como à Súmula 257 do STJ, que veda a recusa da indenização em razão do não pagamento do prêmio.

4. A jurisprudência do STJ reconhece o direito de regresso das seguradoras contra o proprietário inadimplente e a possibilidade de compensação dos valores devidos, sem, contudo, prejudicar a vítima do acidente.

5. Quanto aos ônus sucumbenciais, a distribuição pro rata das custas processuais e honorários advocatícios foi adequada, considerando que o apelado decaiu parcialmente de seu pedido (dano moral), mas obteve êxito no pedido principal (indenização do DPVAT), não configurando sucumbência mínima da parte adversa.

6. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor atualizado da condenação, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC, e não ao valor da causa, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento da indenização do seguro DPVAT é devido ao proprietário do veículo inadimplente, sendo vedada a recusa com fundamento na falta de quitação do prêmio, nos termos da Súmula 257 do STJ.

A base de cálculo dos honorários advocatícios em casos de condenação deve corresponder ao valor atualizado da condenação, e não ao valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 7º; CC, art. 368; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 257; AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28/10/2019; AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/09/2019; AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01/07/2019; TJES, Apelação Cível nº 0012778-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 29/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, na ação de cobrança ajuizada por
JOÃO CA
I
TANO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ora apelante
“ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a qual deverá ser corrigido monetariamente, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, do efetivo prejuízo até a citação, oportunidade em que passará a ser atualizado somente pela SELIC (Súmula n° 426, STJ)”.

Outrossim, condenou a seguradora apelante ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, em síntese, a apelante alega que:
1)

“o Apelado encontrava-se inadimplente com o seu DPVAT quando do sinistro
”
;
2)
o
“Enunciado nº 257 não pode ser aplicado à hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários”
;
3
)
“
o proprietário será, em última análise, credor e devedor da mesma obrigação: efetuado o pagamento da indenização pela seguradora, o proprietário inadimplente, que, até então, era credor, tornar-se-á, em razão do direito de regresso da seguradora, devedor dessa mesma quantia”
;
4)

“considerando-se o valor da indenização determinada na sentença, isso sem considerar a possibilidade de redução dos valores, após o julgamento deste recurso, verifica-se que foi experimentada sucumbência mínima pela ora Apelant
e
”;
5
)

“para se adequar ao comando previsto no art. 86, caput, do CPC, O CORRETO SERIA IMPOR O PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA À RAZÃO DE 93% PARA O APELADO E DE, NO MÁXIMO, 7% PARA A APELANTE”;
6)

o

“§ 2º do artigo 85 do CPC/2015 determina que os honorários do advogado sejam fixados entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação”;
7)
“FICA EXPRESSAMENTE IMPUGNADA E PREQUESTIONADA a aplicação do Art. 85, § 8º do CPC, por não se amoldar ao presente caso, visto que o presente caso não se trata de causa de valor inestimável e de proveito econômico irrisório”.

Registro, inicialmente, que o proprietário do veículo acidentado estava inadimplente na data do sinistro que ensejou sua inequívoca invalidez parcial permanente, pois, consoante evidencia o Documento Único de Arrecadação juntado à fl. 21, a 2ª e 3ª cotas do Seguro DPVAT 2016 estavam vencidas em 06 de junho e julho daquele ano, sendo que o acidente que o vitimou ocorreu, posteriormente, em 15/07/2016 (fl. 09), quando o débito ainda se encontrava em aberto.

Apesar disso, a corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização da legislação infraconstitucional, possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é cabível a indenização do Seguro DPVAT mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário do veículo que está inadimplente com o prêmio, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que
é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização" (Súmula 257/STJ). 1.1.
O mesmo entendimento deve ser aplicado quando a vítima que busca a indenização é também o proprietário inadimplente perante o seguro obrigatório. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1801829/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3.
Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

No julgamento do último precedente acima mencionado, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino consignou, em seu voto de relatoria, que:

(...)

Nos termos do enunciado normativo do art. 7º da Lei 6.194/1974,
a indenização é devida ainda que o seguro não tenha sido pago no tempo oportuno
.

Confira-se:

Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio. (sem grifos no original)

De todo modo,
a norma do § 1º assegura ao consórcio de seguradoras direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, além, é claro, da compensação com o valor dos prêmios vencidos
, por força do art. 368 do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

A norma do § 1º antes mencionado poderia conduzir ao entendimento de não ser devida a indenização, pois a vítima, sendo também proprietária do veículo, seria credora da indenização e devedora da obrigação de regresso, compensando-se automaticamente as obrigações
.

Porém,
a jurisprudência desta Corte Superior, atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do
caput
, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.

(...)

Esse entendimento, contudo, não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos
.

No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu em sentido diametralmente oposto ao entendimento sumulado desta Corte Superior, com base em normas infralegais, concluindo pela improcedência do pedido de indenização.

Na decisão ora agravada, reformou-se o acórdão recorrido para restabelecer os comandos da sentença, decisão que deve ser mantida.

As considerações lançadas nas razões do agravo interno acerca do equilíbrio do fundo mútuo não são suficientes para infirmam a decisão ora agravada, pois, repita-se,
não se excluiu a compensação com o valor dos prêmios em atraso, tampouco a possibilidade de ajuizamento da ação de regresso
.

(...).

Consoante destacou, outrossim, o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no julgamento monocrático de provimento do REsp 1801762, publicado em 30/04/2019 (grifei):

(...)

O pressuposto do acórdão recorrido é o de que o pagamento do seguro só é devido se o ressarcimento puder ser exigido de pessoas estranhas ao círculo familiar da vítima.
A lei, todavia, não faz essa distinção, nem se pode interpretar o caput a partir dos seus parágrafos, porque a técnica recomenda exatamente o inverso
.

Nesse contexto,
sobressai a ilegalidade das Resoluções SUSEP 332/2015 e CNSP 273/2012, que, ao arrepio da supracitada interpretação, determinaram que o pagamento da indenização securitária obrigatória não seria devida ao proprietário inadimplente
.

Desse modo, afigura-se impositiva a reforma do acórdão recorrido, que manteve a sentença de improcedência, baseada tão somente na falta de pagamento do prêmio pela vítima do acidente de trânsito (proprietário do veículo).

Assim, alinhando-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania, que diante do caráter social da norma assegura a indenização do seguro DPVAT também ao proprietário inadimplente com o pagamento do prêmio, resguardando o direito de regresso também previsto em lei, bem como o direito de compensação do valor dos prêmios vencidos, não prospera a irresignação recursal, devendo se mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e garantiu ao proprietário inadimplente a indenização devida.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT. 2) Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020). 3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível,
0012778-09.2019.8.08.0011,
Des.
Rel.:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
Data: 29/May/2023
);

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - De acordo com o disposto no art. 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 e com o entendimento proclamado pelo C. STJ com a edição da súmula nº 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo. 3. - O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028622, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Desta forma, não prospera a irresignação recursal quanto a esse aspecto, devendo ser mantida a sentença
1
.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também não assiste razão à apelante, porque o apelado não decaiu de parte mínima do pedido formulado na exordial ou mesmo em percentual distinto daquele fixado pelo julgador de origem, que considerou os dois pedidos formulados e a rejeição apenas de um deles (do dano moral, cujo valor é meramente estimativo).

Destaca-se que o apelado obteve a indenização do seguro obrigatório pleiteada, conforme percentual apurado na perícia por ele também pleiteada.

Para fixação da sucumbência, não basta apenas a análise do aspecto econômico do pedido, mas também jurídico.

O STJ já se manifestou no sentido de que
“a sucumbência que autoriza a condenação do vencido pelas despesas e honorários advocatícios quando o outro litigante decai de parte mínima do pedido é aquela que se apresenta irrelevante, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico”
(REsp n. 278.197/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/12/2000, DJ de 18/6/2001, p. 151.)

No caso concreto, foi assegurado ao apelado a indenização do seguro DPVAT e não a indenização por dano moral, tendo sido correta a distribuição
pro rata
estabelecida na sentença.

Por fim, assiste razão à apelante quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que, no caso, deve corresponder ao valor da condenação, e não valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, que, inclusive, foi expressamente mencionado na própria sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, apenas estabelecer que a base de cálculo dos honorários é o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 037170005203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, apenas estabelecer que a base de cálculo dos honorários é o valor atualizado da condenação.